Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701323-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0735694-66.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de marcação de consulta ginecológica, nos seguintes termos (ID 164199659 - origem): “(...) Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Observa-se que a solicitação da consulta em cirurgia ginecológica é datada de 01/04/2022, com prioridade clínica amarela –URGENTE (id. 164062285 – pág. 10). Por sua vez, a solicitação da consulta em ginecologia – geral, é datada de 05/10/2021, sob risco verde – NÃO URGENTE (id. 164062285 – pág. 12). Constata-se que não há relatório médico que evidencie a manifesta urgência em obter as consultas vindicadas. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Por sua vez, há informação da Gerência de Regulação da Região de Saúde Leste de que “A usuária ocupa a posição 559 da fila de espera de Cirurgia Ginecológica e 662 da fila de Ginecologia Geral. O prazo estimado para atendimento, segundo relatório do sistema SISREGIII, é de 323 dias para Cirurgia Ginecológica e 221 para Ginecologia Geral.” Embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao do autor, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. “. A agravante relata ter 43 anos, com diagnóstico de leiomioma do útero, sangramento intenso e consequente anemia, necessitando, com urgência, da consulta e exame vindicados para avaliação cirúrgica e definição de tratamento, nos termos do relatório médico (ID 164062285). Sustenta que o risco de dano grave e irreparável à parte autora está demonstrado no relatório médico acostado aos autos, que aponta a necessidade de obtenção das consultas ora postuladas, a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico, decorrentes da demora no atendimento da parte. Aduz que, desde 05/10/2021 e 01/04/2022 aguardando pela realização das consultas médicas, sendo submetida à uma espera excessiva pela realização do tratamento médico num lapso temporal de mais de 638 e 460 dias, respectivamente. Requer, os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da liminar para determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de fornecer, imediatamente, (i) consulta em cirurgia ginecológica e (ii) consulta em ginecologia – geral. (ID 48661792). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização consulta médica em oncologia clínica, o que se observa no presente caso. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. De acordo com o relatório médico, elaborado pela médica, Dra Mônica Lannes, CRM – DF 19231 (ID164062285), a agravante foi diagnosticada com “grau severo, comprometimento AVD”, sofre com dores pélvicas e sangramentos internos intensos, necessitando de consulta médica para o tratamento cirúrgico de histerectomia total. O laudo da ecografia transvaginal apontou “metrorragia, anemia e miomatose uterina”. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA – HISTEROSCOPIA, indicada, diante de quadro de grave dano à saúde da autora. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, diante de eventual agravamento da doença. Ademais, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se jurisprudência desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1692560, 07001035720238079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante a REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA E CONSULTA EM GINECOLOGIA – HISTEROSCOPIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. À Secretaria para retificar o número do processo de origem (referência) para no 0735694-66.2023.8.07.0016. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito